Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Conforme o disposto no art. 873 do CPC, para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação, porquanto não realizada por profissional especializado.

II – Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado.

III – Agravo de instrumento desprovido.